Tribunal: TJSP
Processo: 2109451-86.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-05
Data de publicação: 2024-10-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. HONORÁRIOS DO PERITO. ALEGAÇÃO DE QUE DEVERIA HAVER RATEIO ENTRE AS PARTES. CUMPRIMENTO ESPONTÂNEO. PERDA DO OBJETO. Tendo agravante e agravado efetuado o recolhimento de 50% dos honorários periciais, justamente o tema que constituía objeto do recurso, configura-se perda superveniente do objeto recursal.
Agravo não conhecido.